Tribunal: TJSP
Processo: 2258172-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – agravante que pretende a inclusão no pólo passivo do Fundo de Arrendamento Residencial – inadmissibilidade – contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente entre as partes, sem a intervenção do Fundo de Arrendamento Residencial ou da Caixa Econômica Federal - sentença transitada em julgado - impossibilidade de alteração - vedação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – agravante que pretende a inclusão no pólo passivo do Fundo de Arrendamento Residencial – inadmissibilidade – contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente entre as partes, sem a intervenção do Fundo de Arrendamento Residencial ou da Caixa Econômica Federal - sentença transitada em julgado - impossibilidade de alteração - vedação de benefício da própria torpeza e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – decisão mantida – recurso desprovido.